Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-13.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0726101-13.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDINALVA FILGUEIRAS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente do documento id 58465469. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão id. 58099603. Após, baixem-se os autos à origem. Brasília/DF, 26 de abril de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora